Tribunal: TJDFT
Processo: 0741622-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741622-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZAILDA DE JESUS ROCHA AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE ARAUJO, ERIC SILVA DE ARAUJO, M. V. R. A., MONALLISA DE JESUS ROCHA ARAUJO, M. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIZONHA LAMARAO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela inventariante, MARIA IZAILDA DE JESUS ROCHA, contra decisão proferida em ação de inventário (0708725-37.2025.8.07.0018) tendo como herdeiros CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO DE ARAUJO, ERIC SILVA DE ARAUJO, M. V. R. A., MONALLISA DE JESUS ROCHA ARAUJO e M. R. A. A decisão agravada a) manteve no acervo hereditário o imóvel situado na QE 40, Rua 08, Lote 03, Apto 102, Guará II/DF, e b) excluiu do inventário o imóvel Lote "N", QN-47, Setor QNG, Taguatinga/DF, nos seguintes termos: “Cuida-se de arrolamento comum dos bens deixados por João Carlos Silva de Araújo, falecido em 23/04/2017. Os autos retornaram conclusos após manifestação do Ministério Público (ID 238759086), que, após análise detida das peças mais recentes, apresentou parecer circunstanciado sobre a composição do acervo hereditário, a administração dos bens e os requerimentos pendentes, tendo, em síntese: a) pugnado pela exclusão do imóvel situado no Lote n, QN-47, Setor QNG, Taguatinga/DF, do acervo hereditário, tendo em vista que a disposição do bem decorreu de acordo formalizado pelo de cujus no curso de ação de divórcio consensual, homologado judicialmente, quando o inventariado ainda era vivo e plenamente capaz; b) pugnado pela exclusão do imóvel descrito como Sala 907, CSB 2, lotes 1 a 4 – Matrícula no 207899, considerando que os documentos juntados demonstraram aquisição direta pelo herdeiro Carlos Alexandre, inexistindo qualquer direito do espólio sobre o bem; c) reiterado a necessidade de colação dos bens recebidos em vida pelas herdeiras Monallisa de Jesus Rocha Araújo, Mikaella Rocha Araújo e Maria Victória Rodrigues Araújo, exigindo-se a juntada de certidões de ônus e esclarecimentos sobre a natureza das transmissões; d) pugnado pela inclusão do imóvel localizado na QE 40, Rua 08, Lote 03, Apto 102, Guará II/DF, no acervo hereditário, com a devida ressalva da meação da inventariante, já que o bem foi adquirido na constância da união estável; e) pugnado pela manutenção da compensação do valor de R$ 43.600,00 da cota-parte do herdeiro Carlos Alexandre, conforme já determinado por este juízo; f) opinado pela intimação dos demais herdeiros para que se manifestem sobre o pedido de levantamento de valores formulado pela inventariante, ressaltando o caráter coletivo da administração do espólio; g) Pleitado, por fim, pela intimação da inventariante para apresentação das primeiras declarações retificadas, refletindo a atualização do acervo e as deliberações judiciais. É o relatório. Decido. A manifestação ministerial encontra-se devidamente motivada, fundada na análise técnica dos documentos acostados e alinhada aos princípios que regem o processo sucessório, em especial a proteção da legítima dos herdeiros e a legalidade da partilha. A exclusão dos imóveis cuja titularidade foi comprovadamente transferida antes do óbito do inventariado preserva a coerência do acervo, evitando a indevida inclusão de bens estranhos à herança. Da mesma forma, a exigência de colação dos bens recebidos em vida por herdeiros visa assegurar a igualdade entre os sucessores, nos termos do art. 2.002 do Código Civil. Quanto à manutenção da compensação do valor levantado por um dos herdeiros, está devidamente amparada na decisão já proferida (ID 179271519), e a necessidade de manifestação dos demais herdeiros sobre o levantamento de valores do espólio assegura o contraditório e a transparência da administração. Desse modo, acolho integralmente, como razões de decidir, a manifestação ministerial de ID 238759086. Desta forma, pelos mesmos fundamentos: 1- Determino a EXCLUSÃO dos imóveis: a) Lote n, QN-47, Setor QNG, Taguatinga/DF; e b ) Sala 907, CSB 2, lotes 1, 2, 3 e 4 – Matrícula 207899, do acervo hereditário, por não integrar o patrimônio do inventariado à época do óbito; 2- Determino a colação dos bens doados às herdeiras Monallisa, Mikaella e Maria Victória, devendo ser apresentados documentos que esclareçam a origem e forma da aquisição; 3- Mantenho, no acervo hereditário, o imóvel situado na QE 40, Rua 08, Lote 03, Apto 102, Guará II/DF, conforme decisão Id. 227440873. 4- Mantenho a compensação da quantia de R$ 43.600,00 da cota do herdeiro Carlos Alexandre; Na oportunidade, determino a intimação dos demais herdeiros para que se manifestem sobre o pedido de levantamento de valores formulado pela inventariante, no prazo de 15 dias; Por fim, intime-se a inventariante para apresentar as primeiras declarações retificadas, observando as alterações ora determinadas. No mais, mantenho a decisão anterior (ID 227440873), por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se”. (ID 240246853.) - g.n. No agravo, a inventariante requer a concessão de efeito suspensivo para a) determinar a exclusão do acervo hereditário o imóvel situado na QE 40, Rua 08, Lote 03, Apartamento 102, Guará II/DF, assim como b) determinar a inclusão do imóvel localizado no Lote "N", QN-47, Setor QNG, Taguatinga/DF para fins de colação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e confirmação da medida. Em suas razões, a agravante sustenta ser o imóvel da QE 40, Guará II/DF, bem particular, incomunicável para fins sucessórios, tendo comprovado a aquisição do referido bem com recursos exclusivamente próprios, provenientes da venda de um imóvel herdado de sua genitora. Detalha ter juntado aos autos extratos bancários de julho a setembro de 2009, os quais registram depósitos de R$ 50.000,00 e R$ 17.000,00, além de um saque de R$ 53.027,00, valores compatíveis e utilizados para quitar o preço do bem, motivo pelo qual o imóvel deveria ser excluído do inventário. A agravante invoca o art. 1.659, I, do Código Civil e jurisprudência para amparar a tese de incomunicabilidade do bem adquirido com recursos de herança. De outro lado, a recorrente defende a necessidade de trazer à colação o imóvel situado no Lote "N", QN-47, Taguatinga/DF. Argumenta ter sido o bem integralmente atribuído à ex-esposa, na partilha do primeiro casamento do falecido, sem haver qualquer compensação ao espólio. Diz constituir essa transferência uma liberalidade dissimulada, a qual beneficiou diretamente os filhos do primeiro matrimônio (Carlos Alexandre e Eric Silva), em detrimento dos demais herdeiros, sendo indevido permitir a criação de tratamento desigual entre os sucessores, pois fora determinado aos outros herdeiros (Monallisa, Mikaella e Maria Victória) a colação dos bens recebidos em vida, enquanto os herdeiros do primeiro casamento foram dispensados da mesma obrigação em relação ao imóvel de Taguatinga. A recorrente informa violar essa situação o princípio da isonomia sucessória, comprometendo a igualdade da legítima entre todos os descendentes. (ID 76709520.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de inventário por arrolamento comum dos bens deixados por João Carlos Silva de Araújo, por meio da qual a parte requer a partilha do acervo hereditário entre os herdeiros. A decisão agravada determinou a manutenção do imóvel da QE 40, Guará II/DF, no acervo a ser partilhado e excluiu o imóvel situado no Lote "N", QN-47, Setor QNG, Taguatinga/DF. Nesta sede, a recorrente se insurge contra a decisão recorrida argumentando no sentido de ser o primeiro imóvel (Guará/DF) bem particular, adquirido com recursos de herança, enquanto o segundo (Taguatinga/DF) seria adiantamento de legítima aos herdeiros do primeiro casamento, devendo ser trazido à colação. Nesse contexto, a controvérsia dos autos está centrada em aferir se o imóvel localizado no Guará/DF, como bem particular, deve ser excluído do acervo hereditário, assim como analisar se o imóvel localizado em Taguatinga/DF, transmitido pelo falecido, deve ser trazido à colação. Sobre o tema, nos do art. 544 do CC, a doação realizada por ascendentes a descendentes, por se tratar em efetiva transferência de propriedade, importa adiantamento do que lhes cabe por herança, ressalvada disposição expressa indicando constituir parcela disponível do patrimônio e anuência dos demais herdeiros. Desta feita, a fim de garantir a igualdade na divisão dos bens entre os herdeiros, os bens recebidos devem ser trazidos à colação e informado no inventário para igualar as legítimas, evitando seja um herdeiro beneficiado duas vezes, nos termos do art. 2.002 do CC. Nesse sentido: “(...) Nos termos do artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente para descendente, ou entre cônjuges/companheiros, quando feita ainda em vida pelo doador, é considerada como adiantamento de herança, revelando-se, pois, como antecipação de legítima, visto que, salvo expressa manifestação em contrário, presume-se integrante da parte indisponível as doações realizadas em vida a herdeiros necessários. 3. Por força dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes que receberam doação do de cujus enquanto vivo, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, devem levar os bens ou valores à colação, a fim de se igualar a legítima entre os herdeiros necessários, a não ser que tenha havido dispensa expressa pelo falecido, manifestada em testamento ou no próprio título de liberalidade, a teor do art. 2.006 do mencionado diploma legal. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido”. (0705330-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 21/08/2024.) No caso, a despeito de a agravante pretender a inclusão no acervo hereditário do imóvel localizado em Taguatinga/DF, a transferência do bem não deve ser trazida à colação porque decorreu de um acordo formalizado em ação de divórcio consensual, homologado judicialmente, quando o autor da herança era vivo e capaz, desvinculada de qualquer intenção de adiantamento de herança. A esse respeito, em sede de embargos de declaração, restou esclarecido na origem que “O referido imóvel foi objeto de partilha judicial homologada no curso de ação de divórcio consensual, quando o inventariado ainda era vivo e plenamente capaz, sendo integralmente atribuído à ex-cônjuge Louzi Vânia Ribeiro de Araujo. Tal disposição decorreu de acordo formalizado pelo próprio de cujus em processo judicial, com força de coisa julgada”. (248519825 - Pág. 2) Ou seja, o imóvel não integrava o patrimônio do inventariado à época do óbito, não havendo falar na sua inclusão para fins de colação, porquanto a disposição do bem decorreu de decisão judicial transitada em julgado ainda em vida do falecido (ID 218802978). O instituto da colação, conforme o art. 2.002 do Código Civil, destina-se a igualar a legítima dos herdeiros descendentes, impondo-lhes o dever de trazer ao acervo o valor das doações que receberam em vida. A hipótese dos autos, contudo, é manifestamente diversa. A transferência do imóvel de Taguatinga não decorreu de um ato de liberalidade (doação) ao herdeiro, mas de um negócio jurídico transacional – partilha de bens – realizado em divórcio consensual entre o falecido e sua ex-cônjuge. O referido acordo foi homologado judicialmente, constituindo ato jurídico perfeito e acabado, com força de coisa julgada. O falecido, em vida e no exercício de sua autonomia da vontade, dispôs de seu patrimônio da forma que lhe pareceu justa para a dissolução do vínculo conjugal. Portanto, o bem foi legalmente transferido à ex-cônjuge e, por consequência, não integrava o patrimônio do inventariado, sendo juridicamente impossível sua inclusão no inventário para qualquer fim, inclusive para a colação. De outro lado, a situação dos bens doados diretamente às herdeiras menores é diversa (Guará/DF), configurando efetiva liberalidade sujeitas à colação, nos termos do art. 2.002 do Código Civil. Nesse particular, a decisão agravada acolheu parecer do Ministério Público, o qual defendeu a inclusão do bem no acervo por ter sido adquirido na constância da união estável, ressalvando-se a meação da inventariante. Outrossim, a agravante não logrou produziu prova suficiente para afastar a presunção legal de esforço comum, tendo a decisão agravada afirmado a inexistência de "elementos que afastassem a participação do falecido na aquisição". Ademais, em decisão anterior, restou certificado não existir nos autos elementos mínimos afastando a participação do inventariado na aquisição do imóvel, o qual deve integrar o inventário. Confira-se: “Sobre a questão tem-se que o referido imóvel foi adquirido na data de 22/09/2009 (ID 99799073), pelo valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). O pagamento se deu em espécie, tendo o valor sido sacado da conta da inventariante para o vendedor, conforme ID 204760122. (...) Os últimos documentos trazidos aos autos pela inventariante não são capazes de afastar a participação do de cujus na aquisição do apartamento, devendo ser mantida a decisão de ID 127240922, com a inclusão do imóvel localizado na QE 40, Rua 08, Lote 03, Apartamento 102, Guará II, DF na partilha.” (ID 226300563 - Pág. 8.) “Inexistindo nos autos elementos mínimos que afastem a participação do inventariado na aquisição do referido apartamento, o imóvel deve ser mantido no espólio. Desta forma, acolhendo a manifestação do Ministério Público (ID. 226300563) e dos demais herdeiros, MANTENHO na partilha o imóvel localizado na QE 40, Rua 08, Lote 03, Apartamento 102, Guará II, DF, por se tratar de bem integrante do acervo hereditário, conforme determinação legal”. (ID 227440873.) Com efeito, não há tratamento desigual entre os herdeiros, mas sim situações jurídicas distintas: de um lado, o bem objeto de partilha judicial em vida (Taguatinga/DF), excluído do inventário por não integrar o patrimônio do inventariado à época do óbito, razão pela qual não se cogita sua inclusão para fins de colação; de outro, as doações diretas realizadas pelo de cujus aos descendentes, referentes a bens adquiridos na constância da união estável (Guará/DF), deve integrar o inventário. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, indevido obstar os efeitos da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 17:52:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador